Tribunal: TJBA
Processo: 0336824-08.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0336824-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLOS JOAQUIM SOUSA MELO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊCIA
DE
PERICULUM LIBERTATIS
E
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA DE SUSPENSÃO DE CPF. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ATÍPICA
DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

- Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão judicial que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Acusado por crime contra a ordem tributária, tendo sido substituída por medida cautelar atípica consistente na suspensão temporária de seu CPF até que compareça em juízo.

- A decisão recorrida fundamentou a não decretação da prisão na ausência de elementos concretos do periculum libertatis, ainda que constatada a citação por edital após tentativa frustrada de localização do réu. Como alternativa, impôs medida não prevista no ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão

-
Há duas questões em discussão:
a
) saber se a não localização do acusado é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva;
b
) saber se é admissível a imposição de medida cautelar atípica de suspensão do CPF como forma de compelir o acusado a comparecer em juízo.

III. Razões de Decidir

-
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e somente pode ser decretada se presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, os quais não se encontram reunidos no caso concreto. A não localização do réu não configura, por si só, risco concreto à aplicação da lei penal.

- O STJ firmou jurisprudência no sentido de que a mera ausência para citação não é suficiente para justificar prisão preventiva, salvo em caso de comprovação de evasão deliberada do réu. (HC 324.306/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 04/03/2016).

- Quanto à imposição da medida atípica de suspensão do CPF, trata-se de providência sem respaldo legal no rol taxativo do art. 319 do CPP, colidindo com o princípio da legalidade estrita e podendo acarretar restrições desproporcionais aos direitos civis do acusado.

- A adoção de medidas não previstas expressamente em lei deve respeitar a legalidade, proporcionalidade e adequação ao fim processual, o que não se verifica no caso da suspensão do CPF como forma de coerção.

IV. Dispositivo e tese

-
Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.

- Decisão reformada de ofício, exclusivamente para revogar a medida cautelar atípica de suspensão do CPF imposta ao acusado Carlos Joaquim Sousa Melo.

Tese de julgamento
: “1. A não localização do réu para fins de citação, desacompanhada de outros elementos indicativos de tentativa deliberada de evasão, não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva. 2. Medida cautelar penal atípica que implique restrições a direitos civis do acusado, como a suspensão do CPF, é incompatível com o princípio da legalidade estrita e não possui previsão normativa no ordenamento jurídico vigente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 324.306/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.03.2016; STJ, HC 712.781/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n°

03368254.08.2016.8.05.0001
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Recorrido
CARLOS JOAQUIM SOUZA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
o recurso,
JULGAR IMPROVIDO
, nos termos do voto d
o
relator.

Salvador, .